Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ASTREINTES.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. Embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano, é abusiva a recusa de determinado tratamento, no caso, Eletro Hipertemia Modulada - EHM -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para a patologia objeto da cobertura.
3. O descumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão sujeita o devedor a multa, cujo valor deve ter força suficiente, nos limites da razoabilidade, para alcançar a finalidade a que se propõe.
4. Por enquanto, e sem prejuízo de futura reavaliação pelo Juízo a quo, não há cogitar de redução do valor fixado, uma vez que não definido o valor total da multa, considerando que a obrigação ainda não foi cumprida.